Tribunal: TJBA
Processo: 8020638-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8020638-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ROBSON OLIVEIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, EVINIS DA SILVEIRA TALON

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA VARA CRIMINAL E CRIME CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM ACÓRDÃO
DE HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO DE
OMISS
ÕES

POR PARTE DO
S
EMBARGANTE
S
. INEXISTÊ
N
CIA DE CONTRADIÇÃO, OB
S
CURIDADE OU OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.

ACLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO D
O
HABEAS.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se
de Embargos de Declaração
opostos
por MAYANA CERQUEIRA DA SILVA, KLEBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA e JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO
(adv.
Robson Oliveira da Silva – OAB/BA n.º 37.002),
contra o
Acórdão
proferido, no dia
21/5
/25, pela Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, que conheceu e denegou o
writ
impetrado em favor dos ora Embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão recorrido — notadamente omiss
ões
e/ou contradições
— capazes de justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, à luz do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

4. A
través dos Embargos opostos,
a Defesa

não demonstrou a efetiva existência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal.

5. É
nítido,
in casu,
que
a Defesa,
inconformad
a
com a
denegação do
habeas
e

irresignad
a
com as razões de decidir, almeja,
unicamente
,
rediscutir matérias já decididas e rejeitadas de forma coerente, límpida e mediante fundamentação robusta -
medida inviável em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matérias já apreciadas e rejeitadas de forma devidamente fundamentada e coerente,
porquanto tal desiderato extrapola os limites dos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 22.02.2022; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 19.10.2021; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os
autos

de

Embargos de Declaração
n.º 8020638-29.2025.8.05.0000
,

em que figura
m,
como
Embargante
s
,
MAYANA CERQUEIRA DA SILVA, KLEBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA e JOAO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO
,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06